Tribunal: TJSP
Processo: 0008657-78.2005.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2001 a 2004 – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada – Extinção do feito – Não cabimento – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral (art. 113, §2o, do CTN) – Possibilidade de prosseguimento da demanda, com a substituição da CDA, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF –

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2001 a 2004 – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada – Extinção do feito – Não cabimento – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral (art. 113, §2o, do CTN) – Possibilidade de prosseguimento da demanda, com a substituição da CDA, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF – Reconhecimento, todavia, da prescrição dos créditos cobrados, na inteligência do art. 174 do CTN – Lustro prescricional comum a todos os créditos esvaído em razão da desídia da própria exequente – Sentença mantida, por outros fundamentos – Recurso da Municipalidade não provido.